Tribunal: STF
Processo: Rcl 84325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10: INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Novo Milênio Transportes e Serviços e Representação Nacional e Internacional Ltda. - ME, em 8.9.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, no Recurso Ordinário n. 274-32.2022.5.05.0000, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO JUDICIAL ATACÁVEL MEDIANTE REMÉDIO JURÍDICO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 92 DA SBDI-2 DO TST. 1. Trata-se de mandado segurança impetrado contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade. 2. A Lei nº 12.016/2009, ao disciplinar a ação mandamental, proibiu sua impetração contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II). Por sua vez, a Orientação Jurisprudencial 92 da SBDI-2 do TST evidencia o descabimento do mandado de segurança ‘contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido’. A vedação imposta remete à necessidade de verificar, para efeito de admissibilidade da ação mandamental, a existência de recurso próprio capaz de impugnar o ato coator. 3. No caso concreto, a executada, por meio de exceção de pré-executividade, invocou as teses de: a) prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente; b) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem comprovação de desvio de finalidade e sem participação do sócio na fase de conhecimento; c) incompetência material da Justiça do Trabalho para desconstituir contrato comercial de transporte autônomo de cargas (coisa julgada inconstitucional). 4. Ocorre que, em relação à inclusão do sócio no polo passivo, o art. 855-A, § 1º, II, da CLT garante a possibilidade de manejo imediato de agravo de petição, independentemente de garantia do Juízo, circunstância que atrai, de plano, o óbice do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da OJ 92 desta SBDI-2. 5. Também no tocante à inexigibilidade do título (prescrição e coisa julgada inconstitucional), a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, comporta, após garantido o juízo, o manejo de embargos à execução (art. 884 da CLT) e, posteriormente, agravo de petição, razão pela qual a via eleita encontra óbice na disciplina do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e na compreensão da OJ 92 da SBDI2/TST e da Súmula 267/STF. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e desprovido” (fl. 25, doc. 3).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    2. A reclamante alega que “o eg. TRT5 afasta a incidência da Lei nº 11.442/2007 e conspira contra a permissão legal para a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego, na forma da ADC Nº 48” (fl. 9).



    Assevera que “o eg. TRT5 manteve então a competência da Justiça do Trabalho para analisar a existência, validade e eficácia de contrato empresarial firmado entre o sr. Delfino e a Novo Milênio, com base na Lei 11.442/2007, bem como reconheceu o vínculo empregatício do sr. Delfino com a Novo Milênio, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido pelo eg. STF na ADC 48, ou seja, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (fl. 9).



    Ressalta ter havido a “prescrição do direito de ação”, assim como a “prescrição da pretensão executiva” (fls. 12-13).



    Sustenta que “a relação entre a NM, ora impetrante, na qualidade de empresa transportadora de cargas - ETC, e o sr. Delfino, na qualidade de transportador autônomo de cargas – TAC-independente, não configurou relação de emprego, mas relação comercial, de natureza civil, na forma dos arts. 4º e 5º da Lei nº 11.442, considerados constitucionais pela ADC 48” (fl. 13).



    Alega: “consumou-se a prescrição intercorrente considerando o termo inicial em 04.04.2016, id. 9176410 (início da execução) e o termo final em 04.04.2018, com esteio no art. 11-A, § 2º, da CLT. Desde 04.04.2016, iniciada a execução, o exequente não localizou bens dos executados para a garantia da execução. O exequente deixou de cumprir sua principal atribuição para viabilizar a execução forçada” (fl. 16).



    Requer “a concessão de medida liminar, ‘inaudita altera pars’, para cassar o acórdão de 13.08.2025 no RO de 08.08.2022 no processo nº 0000274-32.2022.5.05.0000, determinando à col. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do eg. TST proferir novo acórdão com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 16).



    Pede seja julgada “procedente esta Rcl para confirmar a medida liminar e ratificar a cassação do acórdão de o acórdão de 13.08.2025 no RO de 08.08.2022 no processo nº 0000274-32.2022.5.05.0000, determinando à col. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do eg. TST proferir novo acórdão com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento a recurso ordinário interposto contra decisão proferida em sede de mandado de segurança, o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e inobservado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, pois a autoridade reclamada teria “afasta[do] a incidência da Lei nº 11.442/2007 ” (fl. 9, e-doc. 1).



    O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    Pela decisão apontada como reclamada, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso ordinário interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Esses os fundamentos da decisão apontada como reclamada:



    “Trata-se de mandado segurança interposto contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade. (...)



    A segurança foi denegada liminarmente, de forma monocrática, nos seguintes termos: (...).



    A Lei nº 12.016/2009, ao disciplinar a ação mandamental, proibiu sua impetração contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II). Por sua vez, a Orientação Jurisprudencial 92 da SBDI-2 do TST ressalta o descabimento do mandado de segurança ‘contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”. No mesmo sentido é o entendimento consubstanciado na Súmula 267 do STF, assim redigida: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 



    Nessa esteira, a vedação imposta remete à necessidade de verificar, para efeito de admissibilidade da ação mandamental, a existência de recurso próprio capaz de impugnar o ato dito coator. No caso concreto, a executada, por meio de exceção de pré-executividade, invocou as teses de: a) prescrição da pretensão executiva e prescrição intercorrente; b) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem comprovação de desvio de finalidade e sem participação do sócio na fase de conhecimento; c) incompetência material da Justiça do Trabalho para desconstituir contrato comercial de transporte autônomo de cargas (coisa julgada inconstitucional). 



    Ocorre que, em relação à inclusão do sócio no polo passivo, o art. 855-A, § 1º, II, da CLT garante ao sócio a possibilidade de manejo imediato de agravo de petição, independentemente de garantia do Juízo, circunstância que atrai, de plano, o óbice do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e da OJ 92 desta SBDI-2. 



    Também no tocante à inexigibilidade do título (prescrição e coisa julgada inconstitucional), a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, comporta, após garantido o juízo, o manejo de embargos à execução (art. 884 da CLT) e, posteriormente, agravo de petição, razão pela qual a via eleita encontra óbice na disciplina do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e na compreensão da OJ 92 da SBDI-2/TST e da Súmula 267/STF. Ressalte-se que o sistema recursal trabalhista (art. 899 da CLT; Súmula 414, item I, do TST) permite, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos apelos que não possuam tal característica. 



    Com efeito, revelado que o ato impugnado suporta impugnação específica, inafastável a aplicação da Orientação Jurisprudencial 92 da SBDI-2 do TST. (...)



    Acrescente-se, ademais, que o julgamento de improcedência da exceção não configura decisão teratológica, uma vez que está pautada na garantia da autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF); bem como na ilegitimidade da pessoa jurídica para recorrer de decisão desfavorável a seus sócios. Por fim, eventual omissão do ato coator no exame da tese de prescrição poderia ser corrigida pela via dos embargos declaratórios, atraindo mais uma vez o descabimento do mandado de segurança para tal finalidade. À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário” (fl. 30, e-doc. 3, grifos nossos).



     A Lei n. 11.442/2007 sequer foi objeto da decisão reclamada.



    7. Da confusa petição inicial é possível extrair que a reclamante alega, ainda, descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    Conforme ressaltado, na decisão apontada como reclamada não se discute a Lei n. 11.442/2007, ou o transporte autônomo de carga.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. A reclamante, inconformada com a decisão proferida pela autoridade reclamada, pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrado está o uso inadequado desta via eleita pela reclamante como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora